Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO. FIXAÇAO DA PENA-BASE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. AMBIGUIDADE. CORREÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA PECUNIÁRIA.
1. Presentes duas causas de aumento no roubo, uma delas pode ser deslocada para exasperar a pena-base, desvalorando a vetorial das circunstâncias do crime, remanescendo a outra majorante para utilização na terceira etapa de cálculo da reprimenda.
2. O juízo a quo, ao fixar a pena-base do crime de corrupção de menor, fundamentou as consequências do delito com certa ambiguidade e, nesse contexto, deve-se privilegiar a interpretação mais favorável ao réu, ou seja, aquela que considera as consequências do crime como normais.
3. A pena pecuniária imposta deve levar em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como dos demais elementos do art. 68 do mesmo diploma legal, que conduziram o juiz à cominação da pena privativa de liberdade.

4. Recurso parcialmente provido.